Tribunal: STF
Processo: AR 1275
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Ministro Ricardo Lewandowski submeteu o feito a esta Presidência em despacho assim fundamentado:



    “Diante da aposentadoria do relator, Ministro Marco Aurélio, ocorrida após a liberação do relatório para revisão da presente Ação Rescisória – e os autos terem sido originalmente remetidos ao então revisor, Ministro Gilmar Mendes, o qual, no entanto, se declarou impedido – verifico que o processo foi, por fim, redistribuído ao meu gabinete. 



    Assim, consulto a Presidência desta Corte se é o caso de substituição imediata do antigo relator, na forma do art. 38, IV, do Regimento Interno do STF, ou mantém-se a relatoria até a nomeação do Ministro sucessor em razão da especificidade acima apontada.”



    É o relatório do necessário.



    Decido. 



    O art. 38, IV, do RISTF, dispõe que o Relator é substituído, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte: 



    “a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga; 



    b) pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga; 



    c) pela mesma forma da letra b deste inciso, e enquanto não empossado o novo Ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.”



    In casu, a aposentadoria do Relator, Ministro Marco Aurélio, ocorreu após a liberação do relatório para revisão e antes do início do julgamento da lide. 



    Consectariamente, nos termos regimentais, não é hipótese de substituição de relatoria.



    Ex positis, restituam-se os autos ao acervo do cargo vago e comunique-se ao Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 16 de novembro 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente